Tribunal: TJPA
Processo: 0012079-38.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012079-38.2016.8.14.0049

APELANTE/APELADO: MARIA RONIELLE LOPES BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 311, DO CP. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME INSTANTÂNEO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DE OFÍCIO.

1. O crime do art. 311, do CP, é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar ciente da adulteração da placa do veículo para que ele se consuma.

2. Não se amolda o caso ao princípio da insignificância, já que não há nos autos prova de que a adulteração era grosseira a ponto de qualquer pessoa identificar que se tratava de placa adulterada.

3. A pena corporal foi arbitrada no mínimo legal, não cabendo qualquer alteração de seu patamar.

4. A pena de multa deve acompanhar o sistema trifásico da pena corporal, merecendo reforma, de ofício.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Pena de multa alterada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a pena de multa imposta ao apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Maria Ronielle Lopes Bezerra, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 311, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5772559 - Pág. 3/5
), há
ipsis litteris
:

Noticia a peça policial que no dia 23 de outubro de 2016 o Policial Militar EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, foi acionado pela guarnição da Guarda Municipal para acompanhar a abordagem da denunciada, haja vista que ela conduzia o veículo que em seu documento possui os seguintes registros: HONDA BIS 100 ES, PLACA OTC 8022, CHASSIS 9C2HC1420DR030968, ANO FAB MOD 2013\2013. No entanto, quando foram feitas as averiguações necessárias, foi constatado que a placa estava visivelmente adulterada, passando a acusada a trafegar com o veículo com a placa OTO 8822, razão pela qual recebeu voz de prisão e foi conduzida até a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais. Ouvida perante a autoridade policial, a denunciada negou a autoria do delito. Aduziu que sempre empresta a sua moto para conhecidos da cidade e acredita que a placa da moto foi pintada por uma destas pessoas e que ficou surpresa com a adulteração.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando a apelante pela prática do artigo 311, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 03
(três) anos de reclusão e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, a qual foi convertida em penas restritivas de direitos
(id.
11018389 - Pág. 1/6
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio da insignificância por atipicidade da conduta (id.
11018390 - Pág. 5/11
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
11018390 - Pág. 15/19
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
11018390 - Pág. 22
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
11018390 - Pág. 4/15
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Diante das alegações de que a apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
11018389 - Pág. 1/6
):

Há provas suficientes e adequadas a condenação de MARIA RONIELLE LOPES BEZERRA pela adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A materialidade resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão juntado às fls. 19/20 (autos em apenso) e do Laudo de Perícia de Chassi e Agregados juntado às fls. 06/07. Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando a ré como a responsável pela adulteração do chassi da motocicleta apreendida. A testemunha RONIVALDO RODRIGUES ALVES, em juízo, relatou: Que no momento que a acusada passou, conseguiu identificar a adulteração na placa porque a tinta estava mais escura que o normal; que quando a acusada passou de volta pela mesma rua, apitou para parar, mas ela passou direto; que na oportunidade, a guarnição estava passando e aproveitou para avisar que a placa da motocicleta da acusada estava adulterada, momento em que foram atrás; que a polícia a abordou, levaram a acusada para os agentes de trânsito e então viram que, de fato, a placa estava adulterada com tinta; que depois todos foram para a delegacia; que estava com outro agente de trânsito; que a acusada disse que um parente pintou a placa; que já tinha feito uma notificação para a motocicleta e aproveitou a oportunidade para consultar a placa, dando no aplicativo de celular, um outro veículo. Já a testemunha ADINALDO LIMA DA SILVA, me juízo, destacou: Que estava ao lado de Ronivaldo quando a acusada passou com a motocicleta e quando viram a tinta da placa diferente do normal, consultaram pelo aplicativo do celular e viram que a numeração pertencia a outro veículo automotor; que acionaram uma viatura para ir em busca da acusada e assim que a pegaram, pediram o documento da moto, mas a ré informou que no momento não estava com ela e depois arrancou com a motocicleta; que a viatura novamente foi atrás; que depois do acontecido, os policiais militares voltaram com os agentes de trânsito pedindo para comparecerem à delegacia para prestarem depoimento. A testemunha VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA, em juízo, foi meramente abonatória. Ao final, a ré MARIA RONIELLE LOPES BEZERRA, em juízo, aduziu não saber da adulteração: Que a motocicleta sempre foi sua; que não sabia da adulteração da placa, inclusive quando foi abordada pelos policiais tinha ficado surpresa; que foi para a delegacia coma moto ainda sem saber de nada; que não sabe quem pintou a placa; que as vezes emprestava a moto para algumas pessoas conhecidas e não desconfia de alguém que tenha adulterado a placa; que só arrancou com a moto de onde estavam os policiais e agentes de trânsito porque não sabia o que estava acontecendo e estava muito assustada e queria chamar seu marido, mas estava sem celular; que na delegacia apreenderam a moto e só foi saber depois que mostraram a adulteração; que queria pegar o documento da moto que tinha deixado em casa, mas o agentes não deixaram; que quando emprestava a motocicleta não tinha o hábito de olhar a placa da moto, somente os pneus, o freio, arranhões, porque jamais desconfiaria de alguém que tinha intenções de mudar a placa da moto; que seu marido apareceu na delegacia com o documento da motocicleta e foi comprovada a adulteração; que seu marido começou a questionar sobre o ocorrido e ela disse que não sabia o que estava acontecendo e nem quem tinha feito; que o agente de trânsito queria apreender a moto, mas ela disse que não ia dar, que se fosse preciso iria até a delegacia levar pra saber lá o que realmente estava acontecendo. Inobstante as declarações da acusada, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do denunciado. No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO DO RÉU. INCONFORMISMO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO AUTORIZAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Impossível considerar a tese do apelante, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Inviável a absolvição pretendida pelo apelante, pois as provas carreadas aos autos foram firmes a ensejar a condenação, em especial, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante delito e que narram harmonicamente os fatos. 3. Não cabe qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a prática delituosa por parte do réu e as circunstâncias do crime não permitem alteração da reprimenda em nenhum aspecto, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. (Apelação Penal nº 20113020397-4 (112212), 1ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Convocado Nadja Nara Cobra Meda. j. 18.09.2012, DJe 21.09.2012). Não há demonstração satisfatória de que a adulteração era grosseira, sendo a mesma constatada por um agente de trânsito, pessoa treinada para, dentre outras funções, detectar infrações praticadas por condutores de veículos.

Analisando-se o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a acusação encontrou respaldo para legitimar a condenação da Ré por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois ela estava numa motocicleta de sua propriedade e checada a placa pelos agentes de trânsito não correspondia ao veículo que ela pilotava, e após acionamento da polícia militar para pará-la e abordá-la, tentou ela empreender fuga, momento em que foi presa e levada à delegacia, cuja adulteração da placa foi constatada por perícia.

A Ré negou a autoria do crime, afirmando que desconhecia a adulteração e que emprestava sua motocicleta para várias pessoas e desconhecia o autor (id. 11018403).

As testemunhas de acusação confirmaram os fatos, desde a atitude suspeita da acusada até à constatação da adulteração da placa da moto (Ronivaldo Nunes Alves e Adinaldo Lima da Silva – id. 1101832/11018396; 11018397/11018399).

A testemunha de defesa em nada contribuiu para o esclarecimento do crime (Viviane Barbosa Oliveira - id.

11018400/11018401).

A defesa quer fazer crer que sem a identificação de quem realmente adulterou a placa da moto, não poderia a Ré ser condenada.

Ora,
in casu
trata-se de crime instantâneo e quem é detido com veículo automotor com placa adulterada deve responder.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL. RECLAMO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR ESTE SODALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nas hipóteses descritas de forma taxativa nas suas alíneas "a", "b" e "c".

2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.

3. Em se tratando de direito penal, destinado a recuperar as mazelas sociais e tendo como regra a imposição de sanção privativa de liberdade, o direito de locomoção, sempre e sempre, estará em discussão, ainda que de forma reflexa. Tal argumento, entretanto, não pode mais ser utilizado para que todas as matérias que envolvam a persecutio criminis in judictio até a efetiva prestação jurisdicional sejam trazidas para dentro do habeas corpus, cujas limitações cognitivas podem significar, até mesmo, o tratamento inadequado da providência requerida.

4. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra o qual foi interposto recurso especial, que não foi admitido, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

5. Como o writ foi impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGOS 311 E 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO TOCANTE AO ILÍCITO PREVISTO NO ARTIGO 311 DO ESTATUTO REPRESSIVO. NÃO INDICAÇÃO DA DATA EXATA DOS FATOS NA DENÚNCIA. DELITOS PRATICADOS DENTRO DE UM LAPSO TEMPORAL. CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA.

1. O delito de adulterar sinal identificador de veículo automotor é instantâneo de efeitos permanentes, ou seja, consuma-se no momento em que há a efetiva falsificação, que, por sua vez, perdura no tempo, motivo pelo qual cumpriria ao Ministério Público indicar, na vestibular, a data em que teria ocorrido o ilícito.

2. Como se sabe, esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que não é inepta a inicial acusatória que deixa de indicar o dia específico em que os fatos criminosos teriam ocorrido, informando apenas o lapso temporal dentro do qual teriam sido praticados.

3. Nestas hipóteses, em que o Ministério Público não declina na vestibular o(s) dia(s) preciso(s) dos fatos, indicando apenas um período de tempo dentro do qual a conduta teria sido praticada, considera-se a data mais benéfica ao acusado como sendo aquela a ser tida em conta para o cômputo do lapso prescricional, diante da inexistência de regra específica na legislação penal acerca da matéria, homenageando-se o princípio in dubio pro reo.

4. Tomando por base a pena-base imposta ao réu, que foi de 3 (três) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 8 (oito) anos, consoante o disposto no inciso IV do artigo 109 do Código Penal.

5. Entre, 1.1.1996, data dos fatos mais benéfica constante da denúncia, e 8.10.2004, data em que recebida a vestibular e primeiro marco interruptivo previsto no artigo 117 do Código Penal, transcorreram mais de 8 (oito) anos, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.034/2010).

6. Extinta a punibilidade do paciente pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, resta prejudicado o exame da aventada atipicidade da conduta de adulterar sinal identificador de veículo, que só teria passado a ser considerada crime a partir de 24.12.1996, e da não configuração do ilícito em questão quando as peças adulteradas têm a sua numeração raspada. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 180 DO ESTATUTO REPRESSIVO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FIXAÇÃO DA PENA PREVISTA NO CAPUT. IMPOSSIBILIDADE. CRIME AUTÔNOMO. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A definição das formas qualificadas para algumas espécies de delitos, as quais via de regra acompanham uma reprimenda mais gravosa, se justifica pela necessidade de se impor um maior juízo de reprovabilidade às condutas que afetem de forma mais intensa os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal.

2. Não se mostra prudente a imposição da pena prevista para a receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada, pois a distinção feita pelo próprio legislador atende aos reclamos da sociedade que representa, no seio da qual é mais reprovável a conduta praticada no exercício de atividade comercial.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. PENA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. Na hipótese vertente, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao paciente que, ante a extinção de sua punibilidade pela prescrição do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, restou condenado definitivamente à pena de 3 (três) anos de reclusão, motivo pelo qual se encontram preenchidos tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo exigidos pelo artigo 44 do Estatuto Repressivo para a concessão da substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução.

2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, e para determinar a substituição da pena privativa de liberdade cominada pela prática do delito de receptação qualificada por duas reprimendas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

(HC n. 190.619/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 10/4/2013.)

In casu
, não há como a Apelante se esquivar da responsabilidade sobre a adulteração da placa, já que é a proprietária da motocicleta e, ainda, tentou fugir da autoridade policial quando foi abordada.

Além disso, o laudo pericial atestou a existência da adulteração da placa da motocicleta, sem existir nos autos prova de que tal adulteração era grosseira aos olhos de um leigo (id. 5772559 - Pág. 8).

No que tange ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, como bem apontado pelo magistrado, não há comprovação da adulteração grosseira da placa a adequar o crime em questão como delito de bagatela.

Assim, o reexame probatório requerido pela defesa conduz pura e simplesmente à ratificação do édito condenatório.

Ora, se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado,
data venia
, cabe à defesa a contraprova, o que não se desincumbiu a ora Apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunha capaz de contribuir à sua tese de inocência.

Notadamente, tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021) assevera:

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há prova suficiente nos autos para justificar a condenação da Recorrente.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos (certidão de antecedentes atualizada) para se perquirir a presente circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, não havendo elementos a desabonar a conduta do réu;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para se perquirir tal circunstância judicial;

1.6 Circunstâncias da infração penal: FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime: FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos à coletividade, além daquelas normais ao tipo;

1.8 Comportamento da Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada de forma negativa, conforme reiterada decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

4. PENA DEFINITIVA

A) 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO;

B) 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do CPB.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou todos os vetores do artigo 59 do Código Penal de forma favorável, havendo apenas um erro material na sentença ao fazer constar como pena-base 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, porquanto, mais à frente, sem existir qualquer atenuante ou causa de diminuição, a pena definitiva ficou no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, não havendo, portanto, razão para a retificação da pena final.

No que tange à
pena de multa
, entendo que o magistrado laborou em equívoco em sua fixação, porque não acompanhou o mesmo entendimento da pena corporal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Ora, se, no
crime do art. 311 do CP,
a reprimenda corporal ficou no mínimo legal, a pena de multa também deveria ter sido reduzida ao patamar mínimo de 10 (dez) dias multa, e não 53 (cinquenta e três) dias multa, como consta na sentença.

Em sendo assim, fixo a pena-base de multa em 10 (dez) dias multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mas corrijo, de ofício, a pena de multa que fica fixada em 10 (dez) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023